Tribunal: TJMT
Processo: 1001352-54.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - COMPRAS EFETUADAS NO CNPJ DA RECLAMANTE SEM AUTORIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – ATO ILÍCITO DO AGENTE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – SOLIDARIEDADE DAS RECLAMADAS AFASTADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL – MÁCULA À HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS AFASTADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001352-54.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA AMELIA MENDES SOARES MENEZES - CPF: 293.101.801-53 (RECORRIDO), JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO), MARIA A M SOARES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.531.496/0001-92 (RECORRIDO), CRISTIAN REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 09.665.538/0001-90 (RECORRENTE), ANA FLAVIA GAIPO LACERDA - CPF: 091.888.826-32 (ADVOGADO), FABRI ATACADO EIRELI - ME - CNPJ: 13.433.122/0001-13 (RECORRENTE), INJEPOL CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 08.710.098/0001-82 (RECORRENTE), NAPOLEÃO CARVALHO DA SILVA (ASSISTENTE), INJEPOL CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 08.710.098/0001-82 (RECORRIDO), ANA FLAVIA GAIPO LACERDA - CPF: 091.888.826-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020